Tribunal: TCU
Processo: 035.119/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário devido à não cobrança de taxas devidas de serviços dos Correios na Agência dos Correios Continental Center/SE/SPM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c art. 7o, II, da IN TCU 71/2012; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e à responsável; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.